Tribunal: TJBA
Processo: 8004853-97.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004853-97.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SP-18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA, CINTHIA APARECIDA SEGANTINI DE MORAES MASELLI, IVANDIR CORREIA JUNIOR

APELADO: HERMESON AMARO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
HERSON RIBEIRO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.095/STJ. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SP-18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRL Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e Itapeva Recuperação de Créditos Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em razão do atraso superior a dez anos na conclusão das obras de infraestrutura de loteamento urbano adquirido pelos autores. As apelantes suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, além de defenderem a inaplicabilidade da rescisão contratual diante da existência de alienação fiduciária em garantia, insurgindo-se também contra a condenação por danos morais e contra os critérios de incidência dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se as empresas cessionárias de crédito e integrantes do grupo econômico possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária perante os adquirentes; (ii) estabelecer se a pretensão de rescisão contratual e restituição de valores está prescrita; (iii) determinar se o Tema 1.095 do STJ e o rito da Lei nº 9.514/1997 são aplicáveis à hipótese de inadimplemento das loteadoras; (iv) verificar se o atraso na entrega das obras de infraestrutura autoriza a resolução contratual com devolução integral das parcelas pagas e indenização por danos morais; e (v) definir o termo inicial dos juros moratórios e a sujeição do crédito à recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.
A BRL Partners, ao assumir a condição de credora direta das parcelas contratuais, passa a integrar a cadeia de fornecedores por equiparação, respondendo solidariamente perante os consumidores.
A Itapeva, ao atuar na cobrança administrativa vinculada ao empreendimento, integra a estrutura negocial da relação de consumo e não pode afastar sua legitimidade passiva.
A SP-18 sucede a antiga proprietária do loteamento antes da alienação realizada aos autores, assumindo a exploração econômica do empreendimento e respondendo pelas obrigações decorrentes do contrato.
A integração das rés no mesmo grupo econômico de fato autoriza a incidência da teoria da aparência e impede a utilização de divisões societárias internas para afastar a responsabilidade perante os consumidores.
A pretensão de resolução contratual por inadimplemento possui natureza pessoal e sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
O termo inicial da pretensão restituitória ocorre com a rescisão contratual decorrente do inadimplemento das vendedoras, inexistindo prescrição no caso concreto.
O Tema 1.095 do STJ e os procedimentos previstos nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 aplicam-se apenas às hipóteses de inadimplemento do comprador fiduciante, não incidindo quando a resolução decorre de culpa exclusiva da vendedora.
O atraso superior a dez anos na conclusão das obras de infraestrutura básica caracteriza inadimplemento contratual grave e autoriza a resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil.
A ausência de conclusão das obras de esgotamento sanitário e iluminação pública evidencia o descumprimento das obrigações essenciais assumidas pelas loteadoras.
A exceção do contrato não cumprido autoriza os adquirentes a suspenderem os pagamentos diante do inadimplemento das vendedoras, nos termos do art. 476 do Código Civil.
A resolução contratual motivada por culpa exclusiva das rés impõe a devolução integral e imediata das parcelas pagas, vedada qualquer retenção, conforme a Súmula 543 do STJ.
O atraso excessivo e injustificado na entrega da infraestrutura do loteamento ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
O arbitramento da indenização por danos morais observa o método bifásico adotado pelo STJ, considerando a gravidade da lesão, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de culpa exclusiva das rés.
O crédito reconhecido judicialmente possui natureza concursal, pois decorre de contrato celebrado antes do deferimento das recuperações judiciais das rés, sujeitando-se ao regime da Lei nº 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12 e 25, § 1º; CC, arts. 205, 405, 475 e 476; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.028.017/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp nº 2.074.817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, AREsp nº 3.064.075/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.495.257/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15.09.2025; STJ, Súmula 543; TJBA, Apelação Cível nº 8056804-67.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 23.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8022285-49.2019.8.05.0039, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, j. 11.10.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0508112-44.2017.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 10.11.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000981-35.2021.8.05.0229, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004853-97.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante SP-18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2) e como apelada HERMESON AMARO DA CRUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)